Tribunal: STF
Processo: Rcl 80998
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Nice Maria Coelho contra decisão que negou seguimento à reclamação.



    A embargante sustenta, em primeiro lugar, que a decisão monocrática incorreu em omissão e erro de fato ao interpretar sua pretensão como pedido de reajuste automático vinculado ao salário-mínimo. Segundo a embargante, o que se pleiteia é apenas a preservação do valor inicial dos proventos — fixado, em 1992, em 17 salários-mínimos regionais pela Lei 10.393/1970 —, admitindo-se que, a partir da Lei 14.016/2010, os reajustes passem a seguir o índice IPC-FIPE. A vinculação ao salário-mínimo, portanto, seria utilizada exclusivamente como parâmetro histórico para a fixação do montante originário, jamais como índice de correção futura, razão pela qual a aplicação da Súmula Vinculante nº 4 foi, no seu entender, indevida. 



    Em reforço, a embargante aponta omissão quanto à análise de vasta jurisprudência do STF — ADI 4.420/SP e diversos precedentes dos ministros Edson Fachin, Gilmar Mendes, André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre'de'Moraes — que, embora reconheçam a impossibilidade de reajustes indexados ao salário-mínimo, determinam a manutenção do valor nominal originalmente fixado para aposentadorias concedidas antes de 2010. 



    Por fim, a embargante refuta a alegação de que a reclamação constitucional teria sido manejada como sucedâneo recursal: lembra que já interpôs recurso extraordinário com agravo (ARE 1.542.591/SP) contra o acórdão paulista e que a reclamação visa apenas sanar violação à autoridade do STF, dentro do prazo legal. Requer, portanto, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões, eliminar as contradições e corrigir o erro material, com o consequente processamento da reclamação e, no mérito, a confirmação do direito à preservação do valor nominal dos proventos ou, subsidiariamente, a cassação do acórdão estadual para novo julgamento à luz da ADI 4.420/SP



    É o relatório. Decido. 



    A embargante não apontou omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Apenas pretende rediscutir matéria já analisada e decidida.



    Conforme fundamentação da decisão embargada (eDoc. 17):



    “Com relação à alegada violação à ADI 4220, verifico que a reclamante interpôs recurso extraordinário com agravo (ARE nº 1542591/SP) contra o acórdão reclamado. Em decisão monocrática, proferida no dia 02/04/2025, neguei seguimento ao referido recurso com base nos seguintes fundamentos:



    “No mérito, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor ao salário mínimo (Súmula Vinculante nº 4) e da inexistência de direito adquirido a regime jurídico quanto à manutenção de alíquota de contribuição previdenciária. 



    Ressalte-se que a Primeira Turma, no julgamento da Reclamação 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, DJe 10.11.2020, decidiu que “o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Red. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias”.



    Constata-se que a matéria objeto da reclamação - violação à ADI 4420 - já foi analisada por esta Corte no ARE 1542591/SP, quando se concluiu que não houve violação à jurisprudência desta Corte. A reclamação constitucional não serve para reabrir questão já decidida em recurso próprio, nem pode funcionar como substituto recursal, sob pena de desvirtuamento do sistema recursal.”



    À vista do exposto, não se verificam os vícios elencados no art.'1.022 do Código de Processo Civil. 



    Por essas razões, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente